Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726630-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, LAURO TRAMONTINI, ARTUR ALEXANDRE GADÊ NEGÓCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Asdrúbal Nascimento Lima Neto e Outros em favor de RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva da paciente, investigada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140 (injúria), 147, caput (ameaça), 147-A, caput (perseguição), 155, caput (furto), 163, parágrafo único, inciso IV (dano qualificado), todos do Código Penal, além do crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869/2019. Petição de ID 28591895, na qual os impetrantes requerem a desistência do presente writ. É o breve relatório. Decido. Em face do pedido manifestado pela d. Defesa, com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a desistência. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator